Tribunal: STF
Processo: RE 89806
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
CONTRATO DE PUBLICIDADE COM PRAZO CERTO. RESCISAO AJUSTADA ENTRE A
ANUNCIANTE E O VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO, SEM A PARTICIPAÇÃO DA AGENCIA
DE PUBLICIDADE, SIGNATARIA TAMBÉM DO CONTRATO. AÇÃO DESTA COBRANDO
OS DESCONTOS DE AGENCIA ATÉ O TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL. PEDIDO
ACOLHIDO PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.